Tribunal: CARF
Processo: 10580.724429/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724429/2018-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.536 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
L&A CONTABILIDADE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2015
ALEGAÇÕES
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE
Verificado que a fiscalização cumpriu os requisitos formais e materiais
estabelecidos pelas normas legais de regência, não há que se falar em qualquer
das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972
ou, ainda, a prevista no art. 55 da Lei Complementar no 123/06.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. LANÇAMENTO. CONTRIBUIÇÕES
PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Em virtude da exclusão do Simples Nacional o sujeito passivo fica obrigado ao
recolhimento das contribuições da empresa para custeio das outras entidades e
fundos, no caso, SENAC, SESC, INCRA, SALÁRIO-EDUCAÇÃO; SEBRAE.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SIMULAÇÃO.
FRAUDE. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO NÃO TRANSITADO
EM JULGADO. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
A Súmula n° 77 do CARF dispõe que a possibilidade de discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples
não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da
exclusão.
SÚMULA No 2 DO CARF. INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA
VEDAÇÃO AO CONFISCO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, em conformidade com a Súmula no 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724429/2018-01
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724429/2018-01

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Barbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-69.245de 17 de janeiro de
2019, da 5a Turma da DRJ/JFA, que julgou parcialmente procedente a impugnação da
Recorrente, em razão da exclusão do polo passivo do sócio Lucas Silva Carvalho, mantido o crédito
tributário no montante de R$13.993,28,18, relativamente à exigência das contribuições da empresa
para custeio das outras entidades e fundos, no caso, SENAC, SESC, INCRA, SALÁRIO-
EDUCAÇÃO; SEBRAE, com fixação da multa de ofício qualificada no percentual de 150%
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida complementando-o
adiante:
“O presente processo emitido em 08/08//2018, foi formalizado para exigência das
contribuições da empresa para custeio das outras entidades e fundos, no caso, SENAC,
SESC, INCRA, SALÁRIO-EDUCAÇÃO; SEBRAE no montante de R$13.993,28,18,
com fixação da multa de ofício qualificada no percentual de 150%. A ciência do sujeito
passivo deu-se em 08/08/2018 por meio de recebimento pessoal do representante da
empresa, conforme recibo constante de fls. 89.
No processo foi arrolado como solidário o sócio gerente LUCAS SILVA CARVALHO;
CPF 015.998.705-92, pela prática da conduta de Excesso de Poderes, Infração de Lei,
Contrato Social ou Estatuto prevista no art. 135 do CTN, intimado pessoalmente em
08/08/2018, conforme recibo constante de fls. 758 dos autos.
Nos termos do Relatório fiscal de fls. 20/85 o sujeito passivo foi considerado incurso
em situações de exclusão do SIMPLES Nacional, previstas nos arts. 3o, II, e §§ 4o, III, e
6o, e 29, I, da LC no 123/2006, nos termos da competência atribuída na Portaria
DRF/SDR no 60, de 20 de maio de 2015, publicada no DOU de 21/05/2015, e com
fulcro nas disposições do art. 3o, §§ 4o, III, e 6o, art. 17, XII, art. 28, caput, art. 29, I, e
§§ 3o e 5o, art.30, II, e § 1o, II, art. 31, II, e art. 33, da mesma Lei, e da Resolução/CGSN
no 94, situação que motivou a formalização do processo administrativo de no
10580.724207/2018-81 de exclusão do SIMPLES, que culminou na expedição do Ato
Declaratório Executivo DRF/SDR/SEFIS no 06, de 27 de julho de 2018, que declara o
sujeito passivo excluído do SIMPLES Nacional a partir de 01/01/2014.
No caso, foi verificada a existência de grupo econômico DE FATO formado pelas
empresas L&A CONTABILIDADE LTDA, CNPJ 12.314.189/0001-76, LAJ
SEGURANÇA PATRIMONIAL, CNPJ 97.535.594/0001-77, e NOTUS GESTÃO
INSTUTORIA, CNPJ 15.138.216/0001-95, com atuação conjunta, todas optantes pelo
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724429/2018-01

SIMPLES NACIONAL, sendo a atividade exercida por duas das empresas participantes
cessão de mão de obra, conforme detalhadamente informado no processo de
Representação para exclusão do SIMPLES de no 10580.724207/2018-81.
Informa o Auditor que sujeito passivo L&A CONTABILIDADE LTDA incidiu em
situação excludente ao deixar de realizar comunicação obrigatória do exercício de
atividades vedadas aos optantes do SIMPLES Nacional, tendo em vista a realização de
cessão de mão de obra em serviços de portaria e zeladoria, manutenção predial (elétrica,
hidráulica, pintura, etc), apoio administrativo, auxiliar administrativo, e administrador
de condomínio pelas empresas LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL e NOTUS
GESTÃO INSTRUTORIA, com as quais forma grupo econômico de fato, sendo
12/2013 o mês em que ficou perfeitamente caracterizado o início de parte dessas
atividades impeditivas (competência 12/2013) – fundamentação nos arts. 17, XII, 28,
29, I, e 30, II, da LC no 123/2006.
Sustentando a existência de grupo econômico o Auditor relata que os srs. Lucas Silva
Carvalho e Alexandro Silva Carvalho, sócios da empresa L&A CONTABILIDADE
LTDA, eram também sócios das pessoas jurídicas empresariais NOTUS GESTÃO
INSTRUTORIA e LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, à época do período
fiscalizado, conforme quadro demonstrativo a seguir, elaborado a partir de dados
extraídos dos contratos sociais e alterações posteriores:
Pelo demonstrativo constante do Relatório Fiscal (item 57), registra o Auditor que até
05/2015 as três empresas, - L&A CONTABILIDADE LTDA NOTUS GESTÃO
INSTRUTORIA e LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA; todas optantes do
SIMPLES Nacional à época, tinham, formalmente, dois sócios comuns, ou sejam, os
irmãos Lucas Carvalho e Alexandro Carvalho.
Como situação excludente nas empresa participantes do grupo econômico por meio da
análise das informações de notas fiscais, GFIPs (CBO), folhas de pagamento, contratos
de serviços e/ou contabilidade comprovam que foram disponibilizados serviços de
portaria, de manutenção predial, apoio administrativo e administrador de condomínio
pelas empresas LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL e NOTUS GESTÃO
INSTUTORIA, casos em que a cessão de mão de obra constitui atividade vedada à
opção, conforme disposto na LC no 123/2006.
Outro fundamento foi que a empresa L&A CONTABILIDADE LTDA está incursa em
mais uma situação excludente do regime tributário do SIMPLES Nacional, prevista no
art. 3°, §§ 4°, III, e 6°, da LC n° 123/2006, visto que os srs. Lucas Carvalho e
Alexandro Carvalho eram também sócios das empresas LAJ SEGURANÇA
PATRIMONIAL e NOTUS GESTÃO INSTRUTORIA e as três empresas, todas
optantes do SIMPLES, juntas extrapolaram o limite previsto no art. 3o, II, da LC no
123/2006, de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), no Exercício 2014.
Os dados das empresas LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL e NOTUS GESTÃO
INSTRUTORIA foram extraídos de DEFIS e DAS dos AC 2014 e 2015, de notas
fiscais emitidas ou de contabilidade, mediante diligência fiscal de no
0510100.2017.00702
(LAJ
Segurança
Patrimonial)
e
fiscalização
no
0510100.2017.00153 (NOTUS).
Na oportunidade registra o Auditor que as empresas NOTUS GESTÃO
INSTRUTORIA e LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL foram excluídas do SIMPLES
por comunicação do sujeito passivo apenas a partir de 01/01/2016 quando ambas
extrapolaram, individualmente, o limite de receita bruta no AC 2015; no entanto, a
exclusão da empresa NOTUS, por exemplo, deveria produzir efeitos já a partir de
01/12/2015, em atendimento à regra do art. 31, V, a, da LC no 123/2006.
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724429/2018-01

Informa o Auditor que no período fiscalizado (01/2014 a 03/2015 e 10 a 12/2015) a
empresa informou nas GFIP o CNAE fiscal 69.20-6-01/ Atividades de contabilidade, e
FPAS 515 e as contribuições previdenciárias dos segurados, em virtude do sujeito
passivo ter informado o código “2/optante” no campo destinado à informação de opção
pelo SIMPLES Nacional. Nas GFIP também não existem informações de retenções
sobre notas fiscais de serviços e nem GPS com recolhimentos de retenções (códigos
2631 ou 2640).
No Relatório Fiscal além do histórico dos procedimentos executados para a exclusão no
SIMPLES o Auditor transcreve a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, que estabelece diversas restrições e obrigações aos optantes do SIMPLES
Nacional, previstas nos arts. 3o, 17, 18, 26, 28, 29, 30 e 31 Com base nos dispositivos
transcritos o Auditor registra a exclusão produz efeitos a partir:
67.1. Pelo exercício de atividades impeditivas por empresas do grupo econômico
e falta de comunicação da exclusão obrigatória, conforme circunstâncias
relatadas nos itens 14 a 56 – a partir de 01/01/2014, tendo em vista que a
situação impeditiva teve início no mês 12/2013 (arts. 17, XII, 28, 29, I, 30, II, e §
1o, II, e 31, II);
67.2. Por ultrapassar o limite de receita bruta global no AC 2014 (até 20%),
conforme circunstâncias relatadas nos itens 57 a 64 – a partir de 01/01/2015, ou
seja, do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva (arts. 3o, II, e §§ 4o,
III, e 6o).
68. Como se observa, há concorrência de situações excludentes com produção
de efeitos em períodos diversos. Assim, para fins de definição do início da
produção dos efeitos, será considerada a situação excludente que ocorreu
primeiro.
A exclusão tem fundamentação no art. 29, I, da LC no 123/2006, e efeitos
previstos no artigo 31, II, da mesma lei, portanto, a partir de 01/01/2014.
Especificamente sobre os Autos de Infração de cobrança das contribuições para custeio
das outras entidades e fundos diz que foram calculadas tendo por base os valores
declarados em GFIP .
Com relação à qualificação da multa sustenta que o percentual de "150% (cento e
cinquenta por cento) incidente sobre o valor original do débito apurado, em virtude das
condutas dolosas do sujeito passivo de suprimir/ocultar contribuições previdenciárias e
de terceiros e de emprego de meio fraudulento envolvendo planejamento tributário
abusivo e interposição de pessoa, atuando em fraude ao Fisco". Diz in verbis:
80. Conforme já mencionado, duas empresas do grupo econômico (LAJ
SEGURANÇA
PATRIMONIAL
e
NOTUS
GESTÃO
INSTRUTORIA)
desenvolveram atividades vedadas aos optantes do SIMPLES nos anos 2014 e
2015 e não realizaram a comunicação obrigatória das situações excludentes à
RFB, e o grupo econômico, inclusive a empresa L&A CONTABILIDADE LTDA,
continuou a beneficiar-se indevidamente do regime simplificado de recolhimento
de tributos e contribuições nesses Exercícios.
81. As empresas LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL e NOTUS GESTÃO
INSTRUTORIA deixaram de declarar em GFIP as contribuições previdenciárias
devidas pelo empregador (empresa 20% e GILRAT) mesmo tendo ciência da
obrigatoriedade de declaração em virtude do enquadramento de parte das
atividades exercidas no Anexo IV da LC no 123/2006 (serviços de limpeza e
serviços de vigilância), situações anteriores à exclusão de ofício;
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724429/2018-01

81.1. Ainda que o contribuinte sofra retenções ele tem a obrigação legal de
declarar as contribuições devidas tendo em vista o enquadramento no Anexo IV.
A falta de declaração impediu o conhecimento de possíveis divergências, em
especial porque o contribuinte não recolheu as contribuições dos segurados mas
fez apropriações com as retenções. Assim, o fato de existirem retenções não
exclui a intenção dolosa;
81.2. A falta de declaração das contribuições devidas pelo contribuinte
enquadrado no regime de recolhimento do Anexo IV da LC no 123/2006 e
manutenção dos saldos no campo “Valor a compensar”, a princípio, poderia
indicar erro de procedimento como também a intenção de impedir o cálculo, o
conhecimento e a cobrança de diferenças devidas a recolher;
81.2.1. Porém, no presente caso, na primeira oportunidade de beneficiar-se do
suposto crédito o sujeito passivo NOTUS GESTÃO o fez, através de
compensações iniciadas a partir do momento em que passou a declarar as
contribuições previdenciárias em decorrência da comunicação obrigatória de
exclusão, a partir de 01/01/2016, por excesso de receita bruta individual no AC
2015, evidenciando a intenção de obter benefício indevido. As compensações
foram efetuadas nas GFIPs das competências 08/2016 a 04/2017;
81.3. Ressalta-se que as empresas LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL e
NOTUS GESTÃO INSTRUTORIA seguiram sempre o mesmo procedimento
coordenado, indicando a unicidade de gestão: declaração do código “2- optante”
em GFIP e, em consequência, falta de declaração das contribuições
patronal/SAT; não recolhimento direto de contribuições dos segurados mas
compensações com as retenções declaradas; sobras de retenções informadas no
campo “valor a compensar”; exclusão do SIMPLES a partir de 01/01/2016 por
excesso de receita bruta no ano 2015; e, finalmente, compensações das sobras de
retenções com as contribuições declaradas em competências dos anos 2016, 2017
ou 2018, após exclusão do SIMPLES.
82. Visando descaracterizar uma situação de exclusão por excesso de receita
global das três empresas com sócios comuns no AC 2014, de forma a permitir
que continuassem gozando dos benefícios do regime tributário simplificado,
houve simulações de retiradas dos sócios dos quadros de duas delas e
interposição de pessoa. Os sujeitos passivos agiram em fraude à LC no 123/2006,
desconsiderando os impedimentos à opção nela previstos, visando benefício
fiscal indevido;
82.1. A alteração contratual que formalizou a suposta retirada dos sócios do
quadro da empresa NOTUS GESTÃO foi registrado na JUCEB em 09/03/2015,
porém ela foi assinada com data retroativa de 13/08/2014 de forma a fazer
constar data anterior à de ocorrência da situação excludente por excesso de
receita bruta global;
82.2. Observa-se que ao longo do ano 2015 a empresa NOTUS teve um
crescimento considerável da receita bruta com a execução de bons contratos,
notadamente com o tomador IGH/Instituto de Gestão e Humanização, tornando-
se necessária e conveniente a saída do SIMPLES pela manutenção dos contratos,
o que ocorreu a partir de 01/01/2016. A receita bruta declarada passou de R$
1.520.990,47, no ano 2014, a R$ 3.694.115,27, em 2015;
82.2.1. Ressalta-se que a empresa registrou sucessivos aumentos de capital, de
R$ 200.000,00 para R$ 500.000,00, em 10/08/15, e para 1.500.000,00, em
12/07/16, certamente para atender condições contratuais;
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724429/2018-01

82.3. Situação idêntica ocorreu com a empresa LAJ SEGURANÇA
PATRIMONIAL, com retirada dos mesmos sócios do seu quadro em
19/05/2015, também com contratos com o IGH e exclusão do SIMPLES a partir
de 01/01/2016.
A receita bruta declarada passou de R$ 785.525,44, no ano 2014, a R$ 3.806.622,50, em
2015;
..........
85. Os fatos narrados ao longo do relatório fiscal revelam as condutas dolosas
dos sujeitos passivos e dos sócios/titulares das empresas e evidenciam o perfeito
enquadramento nos dispositivos das Leis no 9.430/96 e 4.502/64, a respeito de
sonegação, fraude e conluio Destaca o Auditor que em razão do apurado foi
formalizada representação fiscal para fins penais.
Com relação à caracterização do Grupo Econômico nos itens 89 a 150 do Relatório
Fiscal, o Auditor narra detalhadamente a situação encontrada nas empresas e na
autuada, bem como as diligências relacionados com os sócios onde realizou entrevistas
e coletou documentos, comprovando a participação na administração das empresas.
Narra que comprovou a existência de vínculos de titulares e sócios atuais com empresas
do grupo e incompatibilidade de rendimentos, bem como a existência de
compartilhamento de endereços entre as empresas.
Registra que as empresas NOTUS Gestão Instrutoria e NTS Serviços funcionaram no
mesmo endereço no período 17/04/12 a 31/05/14, no bairro do Comércio, em
Salvador/BA, e, atualmente, ambas funcionam também no mesmo endereço, no edifício
REFRAN, em Lauro de Freitas/BA, desde 28/06/16; já as empresas LAJ Segurança
Patrimonial e L&A Contabilidade LTDA, no período 13/05/14 a 27/08/15, funcionaram
no mesmo endereço, no bairro Itapuã/Jardim Plakaford, em Salvador;
Destaca que não foram apresentados comprovantes de pagamentos de despesas com
aluguel, água, energia elétrica e telefone no exercício 2014 e não há registros desses
tipos de despesas no Diário no 02 (Exercício 2014) da empresa LAJ SEGURANÇA
PATRIMONIAL. Já a contabilidade do Exercício 2015 não foi apresentada pelo sujeito
passivo. Apenas a empresa L&A CONTABILIDADE LTDA possui nos livros
contábeis registros de pagamentos de despesas com aluguel e telefone, e com outras
despesas diversas, como material de escritório, combustíveis, manutenção de
máquinas/equipamentos, fardamentos e uniformes, estacionamento, jornais e revistas,
licenciamento de sistema contábil, porém não foram identificados lançamentos de
despesas com água e energia elétrica;
Diz que há indícios de inexistência de estrutura administrativa na empresa LAJ
SEGURANÇA, pois até 10/2014 constam em GFIP apenas empregados nas funções
“porteiros e vigias (cbo 5174)” ou “vigilantes e guardas de segurança (cbo 5173)” e só a
partir de 11/2014 passaram a constar um ou dois empregados nas funções “assistentes e
auxiliares administrativos (cbo 4110)”; não há registros de contratação de serviços de
terceiros.
Por fim, quanto ao tema conclui que:
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724429/2018-01

Conclusão: Grupo econômico de fato, planejamento tributário abusivo, interesse
comum e responsabilidade passiva solidária.
151. Ficou evidenciada a existência de grupo econômico de fato no período
fiscalizado, formado pelas empresas NOTUS GESTÃO INSTRUTORIA, LAJ
SEGURANÇA PATRIMONIAL e L&A CONTABILIDADE LTDA, que atuam em
atividades relacionadas e convergentes, e de um planejamento tributário
abusivo visando a redução do pagamento de contribuições previdenciárias e de
outras entidades e fundos, dentre outros tributos.
152. As empresas do grupo têm atuação conjunta, evidenciando o interesse
comum nas operações que constituem fatos geradores das contribuições
previdenciárias, conforme já evidenciado pelas circunstâncias narradas ao
longo do presente relatório fiscal.
153. As referidas empresas formam GRUPO ECONÔMICO DE FATO, sob a
direção, controle ou administração de um mesmo conjunto de pessoas, inclusive
com a participação de familiares dos controladores, Lucas Carvalho e
Alexandro Carvalho.
154. É garantido o direito de liberdade organizacional das pessoas jurídicas no
entanto deve ser ele exercido dentro dos limites legais. Enquanto a organização
do grupo decidiu por separar as atividades em empresas distintas não se
caracterizou qualquer infração ou impedimento.
155. Já a partir do momento do crescimento das atividades do grupo com
consequente excesso de receita bruta em relação aos limites de participação no
SIMPLES, em que artifícios, como simulação de retirada de sócios e
interposição, passam a ser utilizados para disfarçar a situação impeditiva à
continuidade no sistema tributário simplificado, o planejamento torna-se abusivo
pois visa burlar os limites legais e permitir que as empresas continuem a usufruir
indevidamente do tratamento diferenciado dispensado às ME e EPP.
156. O planejamento descrito existe com fraude à Lei Complementar no
123/2006, com vistas a descaracterizar os impedimentos legais e de forma a
garantir, indevidamente, os benefícios do tratamento jurídico diferenciado
conferido às verdadeiras microempresas e empresas de pequeno porte, ou, mais
precisamente, à redução do pagamento de contribuições previdenciárias e demais
tributos abrangidos no regime tributário simplificado (SIMPLES).
.............
157. Embora o planejamento abusivo tenha buscado disfarçar os verdadeiros
sócios nos anos 2014 e 2015, a essência deve prevalecer sobre a forma. Assim, o
que de fato se configura é a existência de três pessoas jurídicas relacionadas que,
efetivamente, constituem um grupo econômico.
158. Há um planejamento no sentido de ampliação dos negócios, aumento de
lucros e redução de custos, o que também inclui o aspecto tributário,
perfeitamente caracterizado no esforço para que parte do grupo se beneficie do
tratamento jurídico favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte,
porém indevidamente.
159. A continuidade no regime tributário do SIMPLES permite que as empresas
do grupo reduzam o pagamento de contribuições previdenciárias e se
desobriguem do pagamento das contribuições aos terceiros. Além das
contribuições previdenciárias há redução também de outros tributos, já que no
regime tributário do SIMPLES estão incluídos benefícios referentes a impostos e
outras contribuições sociais, elencados no artigo 13 da LC no 123/2006.
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724429/2018-01

............
No item 164 a 167 do Relatório Fiscal o Auditor sustenta a indicação do
Administrador Lucas da Silva Carvalho, como responsável solidário motivada na
conduta de não comunicar à Receita Federal a situação de exclusão obrigatória,
em razão da atividade de prestação de serviços.
167. Do exposto, consoante as disposições do CTN, é também responsável pelo
crédito tributário formalizado através do presente processo o sócio-administrador
do sujeito passivo L&A CONTABILIDADE LTDA à época de ocorrência dos
fatos geradores, o sr. LUCAS SILVA CARVALHO, CPF no 015.998.705-92 -
competências 01/2014 a 03/2015.
Prossegue o Auditor informando que formalizou Arrolamento de Bens em razão do
montante do valor dos lançamentos abrangendo as três empresas representar mais de
30% do patrimônio conhecido.
Conforme Termo de Juntada de fls. 765, a empresa representada pelo sócio Lucas Silva,
oferece em 07/09/2018, a impugnação acostada às fls. 767/803, onde protesta pela
tempestividade da contestação, resume os fatos apresentados pela Fiscalização, pede a
nulidade do ato administrativo, sob o argumento de que " a Impugnante NÃO violou os
dispositivos apontados, tampouco praticou as condutas que lhes foram atribuídas,
principalmente pela INEXISTÊNCIA de grupo econômico entre as sociedades
arroladas" e, ainda que o ato foi "desarrazoadamente emanado e em desconformidade
com os preceitos legais e constitucionais aplicáveis a espécie, por configurar MERAS
PRESUNÇÕES
TRIBUTÁRIAS,
FICÇÕES
LEGAIS
E
ARBITRAMENTOS
TRIBUTÁRIOS, referente ao processo de no 10580.724207/2018-81, no tocante a
exclusão do Simples Nacional, entre outros procedimentos administrativo-punitivo
tributário, para que se faca a verdadeira e lidima justiça". Pede a nulidade por
imprecisão da capitulação legal, gerando cerceamento do contraditório e ampla defesa.
Alega que a autoridade fiscal omitiu a fundamentação legal em que baseou a imposição
tributaria, bem como omitiu a descrição da matéria tributável, impedindo o direito de
discutir a legalidade da exação. Limitou-se, tão somente, a anexar relação confusa,
genérica e imprecisa da legislação que rege as contribuições ao INSS, não
correlacionando os dispositivos com a matéria tributaria glosada.
Transcreve o art. 10 do Decreto 70.235/1972, cita doutrinadores sobre a motivação dos
atos e decisões administrativas sobre o tema.
No mérito, sobre o encaminhamento de GFIP diz que:
............................
32. Por uma infinidade de razões, inclusive esse conflito de legislações, milhares
de sociedades empresarias (e profissionais que lhes prestam serviços) deixaram
de enviar as GFIP’S mensalmente, especialmente nos casos em que não era
necessário gerar guia de FGTS, e durante muitos anos os órgãos fiscalizadores
se omitiram em relação a este fato, levando todos ao entendimento de que
realmente se tratava de uma opção oferecida pela lei, podendo o contribuinte
escolher a forma que melhor lhe conviesse.
Reclama que as multas aplicadas foram fixadas em valores exorbitantes e tem efeito
confiscatório.
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724429/2018-01

Prossegue a peça de contestação discorrendo sobre questões relativas aos processos de
lançamento das contribuições previdenciárias e sociais, no caso, a ilegalidade das
contribuições destinas aos terceiros, no caso, INCRA, SEBRAE, a inexistência da
responsabilidade solidária dos sócios.
Especificamente sobre o INCRA diz o seguinte:
39. Não se pode considerar o adicional ao INCRA como contribuição de
intervenção no domínio econômico, porquanto não preenche os requisitos
necessários para a sua implementação, tendo como base o art. 149 da CRFB/88,
que trata da competência residual da União.
40. Malgrado, mesmo se assim considerada, a contribuição em questão continua
sendo inconstitucional, o que inviabiliza a sua cobrança, conforme se extrai do
artigo 149 da CRFB/88....
Sobre o SEBRAE , discorre sobre a sua instituição e natureza jurídica e destaca o
seguinte:
67. Trata-se, de autentica contribuição incidente sobre outras contribuições, em
percentual reduzido, e sob a denominação de adicional.
68. Se adicional fosse, deveria ter a mesma destinação, ou pelo menos correlata,
a do seu principal, o que não ocorre. A contribuição ao SEBRAE, destina-se ao
auxilio as micro e pequenas empresas. E, portanto, contribuição incidente sobre a
folha de salários, não destinada ao custeio da seguridade social.
69. Assim e que não ha justificativa a exigência da contribuição ao SEBRAE,
posto que criada sem autorização constitucional e incidente sobre a folha de
salários, mesmo não sendo contribuição destinada ao custeio da seguridade
social.
Diz não existir responsabilidade dos sócios gerentes e administradores, com fundamento
no artigo 135 do CTN, pois falta nos autos "prova do EXCESSO de poderes ou
INFRAÇÃO a lei, contrato social ou estatutos". Destaca que:
88. Os representantes legais, como diretores ou gerentes não respondem
PESSOALMENTE por dívidas contraídas em nome da sociedade, porém,
respondem para com esta e para com terceiros solidária e ilimitadamente em
virtude de EXCESSO de mandato e pelos atos praticados com violação ao
estatuto ou contrato, desde que comprovado o DOLO OU A FRAUDE.
89. A obrigação do recolhimento do tributo devido pelas sociedades é da pessoa
jurídica individualmente, doravante designada L&A CONTABILIDADE LTDA,
E NÃO DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. UMA VEZ QUE COM
ELES NÃO SE CONFUNDEM. Bem se vê que nas sociedades anônimas a
responsabilidade dos sócios, participantes ou acionistas, limita-se ao montante
das ações por eles subscritas ou adquiridas, conforme inc. I e II do art. 158 da
Lei 6.404/76. O mesmo ocorre nas sociedades por quotas de responsabilidade
limitada, o que se aplica, outrossim, a sociedade LTDA.
90. Como vemos, a ilegalidade do ato se torna ainda mais cristalina ao verificar-
se o teor da SÚMULA 430 DO STJ: O inadimplemento da obrigação tributária
pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Ressalta que na situação posta não existe a formação de grupo econômico e destaca que
o seu planejamento tributário é legal e não abusivo como considerado pela fiscalização,
que fundamentou o entendimento em presunções.
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724429/2018-01

Diz in verbis:
117. Posto isso, além da responsabilidade tributaria solidária NÃO decorrer
exclusivamente da demonstração da formação de grupo econômico como fato
isolado, já que este se revela pela exigência de características sólidas E NÃO
SIMPLES ILAÇÕES DA AGENTE AUTUANTE, DEMANDA TAMBÉM A
COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA CONJUNTA DO FATO GERADOR,
porquanto a compreensão desses limites contribuem para um cenário de maior
segurança jurídica não apenas em torno do presente caso, mas, especialmente,
para o ambiente de negócios jurídicos em todo território nacional (AgRg no
AREsp 852.074/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016.
Reclama da falta de procedimento prévio visando a auto regulamentação das empresas e
pede a redução das penalidades, em face da sua condição de empresa de pequeno porte.
Alega o efeito suspensivo dos processos frente a apresentação de impugnação e por fim,
protesta por todos os meios de prova em direito admitidas, notadamente: documental,
expedição de ofícios, vistorias e perícias, juntada de novos documentos e demais
provas, o que desde já requer, e tudo o mais que se fizer necessário ao deslinde do
presente processo administrativo-fiscal.
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/JFA julgou parcialmente improcedente a
impugnação ao auto de infração, conforme se depreende da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2015
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em insubsistência quando a exigência fiscal sustenta-se em processo
instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos
suficiente para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos autos a
ocorrência de preterição do direito de defesa.
SOLIDARIEDADE. EXCLUSÃO Excluem-se da responsabilidade solidária as
contribuições destinadas a outras entidades ou fundos.
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS As contribuições
devidas a outras Entidades e Fundos, denominados TERCEIROS, sujeitam-se aos
mesmos prazos, condições, sanções e privilégios das contribuições destinadas à
Seguridade Social.
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e ou
inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao Poder
Judiciário.
MULTA. QUALIFICAÇÃO.
É cabível a aplicação de multa qualificada quando for demonstrado que o contribuinte
agiu dolosamente para a prática das infrações apuradas, objetivando impedir ou retardar
o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária.
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724429/2018-01

MULTA. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO .
A multa é devida em decorrência de determinação legal, sendo que a vedação ao
confisco determinada pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
PROVA. APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Inconformada, a Recorrente apresentou o recurso voluntário esclarecendo que a
peça atende aos pressupostos de admissibilidade e discorreu sobre o procedimento fiscal contra o
qual se insurge, aduzindo, praticamente, os mesmos argumentos já expostos em primeiro grau,
nos seguintes termos:
“(...) II – DOS FATOS
(...)
6.Preliminarmente, com óbice instransponível, impeditivo do conhecimento da r.
Decisão excogitada, alinha a Recorrente, que a exação das contribuições
previdenciárias e a terceiros, nas competências de 01.01.2014a 30.12.2015, não
pode prosperar, vez que o fato jurígeno tributário não ocorreu, ou que, se
ocorrido, não tem a identificação com o fato tipificado pela lei, ou seja,
asseveramos que a verificação do fato imponível não foi corretamente feita pela
autoridade fiscal, por força de que a obrigação não tem as características que lhe
foram atribuídas pelo lançamento, bem como o montante da obrigação exigida
deve ser menor porque as pessoas jurídicas a pontadas na r. Decisão NÃO
caracteriza grupo econômico, pois que, no âmbito, tão somente, do "DIREITO
TRIBUTÁRIO" e não previdenciário conforme aduz a Relatora na página 15, é
necessária a real participação DE CADA UMA DAS EMPRESAS no fato gerador
em si, não apenas o interesse econômico. Nesse ponto, a lógica que preside o
sistema tributário nacional éincontornável.
7.Ademais, não se pode incluir multas de natureza confiscatória em percentuais
superiores a 30% [trinta por cento) do valor do débito, o que afronta julgados do
Superior Tribunal Federal (ADIN n- 551/93e RE 582.461), bem como dos
princípios da RAZOABILIDADE e PROPORCIONALIDADE, pois a norma
constitucional impõe a vedação ao CONFISCO e a própria integridade do sistema
tributário nacional, plasmado no art. 150, inc. IV, da CRFB/88.
8.Depois, sem guarida, lógica ou justificativa séria, a colocação da relatora e
auditora fiscal (Antonieta Pires Sampaio Frauches), alçada no relatório, que o Sr.
Lucas Silva Carvalho praticou conduta com excesso depoderes, infração a lei ou
contrato social, o que afronta os limites da própria redação do art. 135 do CTN c/c
a Súmula 430 do STJ. (...)
10. Destarte, a Recorrente somente pode ser punida por fato concreto e tipificado na lei
ordinária (Lei 8.137/90). NO DIREITO TRIBUTÁRIO, o crédito tributário somente
pode demonstrar a materialidade do delito com o lançamento definitivo JÁ
DISCUTIDO EM TODAS AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS".
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724429/2018-01

11.Destarte, não há falar em improcedência da peça impugnatória porque em tese apura
a conduta tipificada penal/tributária e/ou presumível caracterização de grupo
econômico, sob pena de nulidadedo processo administrativo-fiscal, porquanto são
capazes, por si sós, de comprometer a sua LISURA, sua FINALIDADE e sua
LEGITIMIDADE.
12.Nesse sentido segue orientação jurisprudencial valiosa, oque é perfeitamente
aplicável ao caso concreto, senão vejamos:
(...) "A falta de apreciação de argumentos expendidos na peça impugnatória
ACARRETA
NULIDADE
DA
DECISÃO
PROFERIDA
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA. Preliminar acolhida. Decisão anulada" [1o CC - Ac. 104-17.515
– C. Rel. Nelson Mallmann - DOU 28.11.2000, p. 9). (G. N). (...)
13.Além do
mais, os documentos
adunados pela Recorrente demonstram
CABALMENTE que os lançamentos fiscais se encontram inquinados de vícios
procedimentais e legais, sob pena de violar os princípios lastreados no cimo do
Ordenamento Jurídico Positivo - Lei das Leis (CRFB/88) - Princípio do Formalismo
Moderado - Princípio da Fundamentação - Princípio da Verdade Material e,
sobremaneira ao Princípio do Devido Processo Legal - Contraditório e Ampla Defesa.
14. No entanto, a digna autoridade julgadora deferiu apenas em parte a impugnação,
mantendo o famigerado lançamento do crédito tributário atacado.
15. Pelo que se percebe Eméritos Conselheiros, a r. Decisão de primeira instância
administrativa não levou em consideração, nas razões de decidir, a eficácia dos
princípios constitucionais da LEGALIDADE,
FINALIDADE, MOTIVAÇÃO,
RAZOABILIDADE, VERDADE REAL, MORALIDADE, AMPLA DEFESA,
SEGURANÇA JURÍDICA E INTERESSE PÚBLICO. (...)
III - RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA
RECORRIDA
18. Rogata Vénia, Doutos Conselheiros Julgadores, diante das razões expostas na peça
impugnatória, é notório a relevância dos fundamentos ensejadores como uma forma de
defesa administrativa apresentada perante a primeira instância, pela não concordância
com a notificação de lançamento e pela imposição do auto infração.
19. A priori o entendimento da Relatora a quo em julgar procedente em parte os pedidos
na presente impugnação, não encontra respaldo no cimo do Ordenamento Jurídico
Positivo, Lei das Leis (CRFB/88) - princípio da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, verdade real, moralidade, contraditório, ampla defesa, segurança jurídica
e interesse público, bem como vozes autorizadas em doutrina e jurisprudência pátria,
senão vejamos:
20. Publicado o resultado da impugnação, para surpresa da Recorrente, este saiu como
julgada procedente em parte, pois não foram suficientes para modificar o lançamento,
sem, contudo, a Relatora PROVAR concretamente que o incumprimento dos deveres
instrumentais apresenta alguma movimentação de origem ilícita, estando no campo das
meras SUPOSIÇÕES E PRESUNÇÕES DE ALGUMA ILICITUDE - O QUE SE
TRADUZ COMO VERDADEIRO MEIO INDIRETO E VIOLENTO PARA FORÇAR
O PAGAMENTO DOS TRIBUTOS.
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724429/2018-01

21. Malgrado, sem margem a tergiversação, evitando delongas impertinentes e mesmo
em respeito à seriedade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
sepultam inertes e esquálidas ponderações em que se vaza a questão prejudicial exposta
pela Relatora e demais julgadores que ora assinaram o presente Acórdão, eis que
despiciendas de fundamento doutrinário e pretoriano, sendo mera tentativa na r.
Decisão, sob pálidos argumentos, de dificultar a aplicação da efetiva justiça, como se os
lúcidos e conspícuos Conselheiros Julgadores que a preside não fossem, como são,
profundos conhecedores do Decreto 70.235/72, do Código Tributário Nacional e,
sobretudo da Lei das Leis (CRFB/88).
22. Ao contrário do que equaciona o equivocado relatório de julgamento, não foram
cumpridas e atendidas, rigorosamente, as determinações do art. 5-, inc. LV, da
CRFB/88 c/c os arts. 124, inc. 1,135, inc. III do CTN, Súmula 430 do STJ, bem como
da LC 123/2006, arts. 34, §3Q, 38-B, inc. II, 39, 40 e 55 (caput), §8Q, merecendo
TOTAL REJEIÇÃO AS INCONSISTENTES ALEGAÇÕES, pulverizada neste
Pronunciamento.
(...)
24. Em suma, na hipótese em tela, é incontornável a ILEGALIDADE DO ATO de
manter o lançamento do crédito tributárioindigitado, objeto também da súplica demanda
na peça impugnatória, vez que despido da AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO,
PUBLICIDADE, MOTIVAÇÃO E RAZOABILIDADE, válidas, suficientes e capazes
de justificá-los, impondo-se, assim, o pretendido exercício de controle
Administrativo[CARF) da sua LEGALIDADE, meta essencial da demanda proposta.
3.1 - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS-GERENTES E
ADMINISTRADORES
25. O caput do art. 135 do Código Tributário Nacional prescreve que: "são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos".
26. Assim, a regra gizada no mencionado artigo, limita taxativamente o alcance para a
imputação da responsabilização do sócio administrador perante os processos
administrativos fiscais, determinando prova do EXCESSO de poderes ou INFRAÇÃO a
lei, contrato social ou estatutos.
27. Importa destacar que é muito comum o fisco requerer o redirecionamento dos
processos administrativos fiscais (PAF) em detrimento dos integrantes dos órgãos
administrativos
em
virtude
do
INADIMPLEMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA, OU SOB UMA CERTA PRESUNÇÃO DE QUE CARACTERIZA
GRUPO ECONÔMICO, já que teria extrapolado a receita prevista no art. 3-, inc. II da
LC 123/06, de R$ 3.600.000,00 -, o que inocorre na lide atacada, visto que deve ser
considerada a receita bruta individualmente de cada pessoa jurídica elencada, portanto,
não extrapola o valor permitido por lei à época e nem hodiernamente - cuja valor foi
alterado para R$ 4.800.000,00 (Quatro milhões e oitocentos mil reais).
28. Ademais, para se caracterizar responsabilidade solidária em MATÉRIA
TRIBUTÁRIA entre duas ou mais empresas pertencentes ao mesmo conglomerado
financeiro é imprescindível que ambas realizem conjuntamente a situação configuradora
do fato imponível, sendo irrelevante a mera participação no resultado dos eventuais
lucros auferidos pela outra empresa coligada ou do mesmo grupo econômico, portanto,
há que se considerar, necessariamente, que são pessoas jurídicas distintas, com
endereço, objeto social, capital social etc (REsp834044/RS e REsp 884845/SC). (...)
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724429/2018-01

30. Dessa forma, a simples presunção de que oinadimplemento da obrigação tributária é
motivo plausível a justificar a inclusão dos sócios administradores no polo passivo dos
procedimentos fiscais, AFRONTA os limites da própria redação do artigo 135 do CTN,
visto que o referido dispositivo não encerra a TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA, mas apenas cuida da responsabilidade pessoal
daqueles que representam a pessoa jurídica quando agem com EXCESSO
DEPODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS,
visto que a ilustre Relatora não traz elementos sólidos a comprovar tal ilícito,
submetendo terceiros a participarem da TORTUOSA CONSTRIÇÃO DE BENS e do
CONSTRANGIMENTO de serem incluídos em processos administrativos fiscais. (...)
33. Os representantes legais, como diretores ou gerentes NÃO respondem
PESSOALMENTE por dívidas contraídas em nome da sociedade, porém, respondem
para com esta e para com terceiros solidária e ilimitadamente em virtude de EXCESSO
de mandato e pelos atos praticados com violação ao estatuto ou contrato, desde que
comprovado o DOLO OU A FRAUDE.
34. A obrigação do recolhimento do tributo devido pelas sociedades é da pessoa jurídica
individualmente, doravante designada L&A CONTABILIDADE LTDA. E NÃO DOS
SÓCIOS ADMINISTRADORES. UMA VEZ QUE COM ELES NÃO SE
CONFUNDEM. Bem se vê que nas sociedades anônimas a responsabilidade dos sócios,
participantes ou acionistas, limita-se ao montante das ações por eles subscritas ou
adquiridas, conforme inc. I e II do art. 158 da Lei 6.404/76. O mesmo ocorre nas
sociedades por quotas de responsabilidade limitada, o que se aplica, outrossim, a
sociedade LTDA.
35. Como vemos, a ilegalidade do ato se torna ainda mais cristalina ao verificar-se o
teor da SÚMULA 430 DO STJ- O inadimplemento da obrigação tributária pela
sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
36. Destarte, os sócios, diretores, gerentes ou representantes da sociedade, somente são
responsáveis por substituição, id est, pelos créditos decorrentes de atos ou fatos
MACULADOS DE EXCESSO DE PODERES, o que inocorre na lide impugnada. (...)
38. Desse modo, não há provas robustas e incontestes trazidas nos PAF'S de quaisquer
indícios de prática de atos previstos no aludido artigo 135 do CTN e nem fraude a LC
123/2006, portanto, não há falar em relação obrigacional jurídico-tributária dos sócios
administradores, implicando, por conseguinte, em ilegitimidade passiva ad causam para
figurar no polo passivo dos processos administrativos fiscais (PAF'S), da L&A
CONTABILIDADE LTDA, LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI & NOTUS
GESTÃO INSTRUTÓRIA EIRELI, LOGO, NÃO HÁ FALAR EM GRUPO
ECONÔMICO ENTRE AS PESSOAS JURÍDICAS ELENCADAS. (...)
46. Por essas e outras razões e diante da certeza que não praticou o fato imponível ou
qualquer ilícito penal/tributário, não há falar em exação ou responsabilidade solidária
dos sócios fundadores, tendo em vista que não praticaram um ILÍCITO
QUALIFICADO, do qual decorra a obrigação ou seu inadimplemento, como no caso da
apropriação indébita [REsp 1.010.399 e REsp 989.724).
47. Assim, resta demonstrada a total nulidade dos "atos preparatórios" de cobrança,
restando tão somente aos Doutos Conselheiros Julgadores, a declaração de mantença de
exclusão do sócio LUCAS SILVA CARVALHO como sujeito passivo solidário,
conforme julgou procedente em parte a relatora e auditora fiscal [Antonieta Pires
Sampaio Frauches).
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724429/2018-01

3.2 GRUPO ECONÔMICO - NÃO CONFIGURAÇÃO DO REQUISITO E
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO LEGAL
48. Totalmente improcedente a alegação da existência de grupo econômico referente ao
período fiscalizado, formado em tese pelas três empresas, haja vista que os objetos
sociais e atividades econômicas são totalmente distintos, logo, não evidencia interesse
em comum que constituam fato imponível das contribuições previdenciárias e nem atos
contrários a lei.
49. Com efeito, quando suscita que o planejamento tributário foi abusivo, razão não lhe
assiste, visto que, o planejamento fiscal (elisão fiscal) é amparado pela doutrina e
jurisprudência, tendo em vista que a conduta consiste na pratica de ato ou celebração de
negócio legalmente enquadrado na hipótese visada pelo responsável [ora recorrente) ou
de modo individuado pelas pessoas jurídicas indicadas, importando em isenção, não
incidência, ou incidência menos onerosa de tributos, PORTANTO. OS MEIOS E
CONDUTAS SÃO TOTALMENTE LÍCITOS. "NÃO HAVENDO FALSIFICAÇÃO
DE DOCUMENTOS OU A FALSIDADE IDEOLÓGICA". (...)
52. Por outro giro verbal, como não há falar no âmbito do direito tributário, uma
definição legal de grupo econômico, a disciplina jurídica existente limita-se ao art. 494,
da IN RFB nQ 971/09, que prescreve: "quando duas ou mais empresas estiverem sob a
direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica" estaria configurado o grupo. (...)
57. Como vemos, a existência de mais de uma pessoa jurídica sujeita a um mesmo
comando, mesmo com sócios distintos. NÃO INDICA O INTERESSE COMUM EM
TODAS AS ATIVIDADES DE UM GRUPO ECONÔMICO.
58. Ademais, deve-se interpretar o art. 124, inc. I, do CTN, no sentido de que o interesse
comum prescrito na norma seria o interesse jurídico, "que surge a partir da existência de
direitos e deveres comuns entre pessoas situadas do mesmo lado de uma relação jurídica
privada que constitua o fato jurídico tributário, NÃO O MERO INTERESSE DE FATO
(NEDER, Marcos Vinícius. Solidariedade de direito e de fato - reflexões acerca de seu
conceito. (...)
61. Assim, resta demonstrado que não há falar em grupo econômico entre as pessoas
jurídicas elencadas, restando tão somente aos Doutos Conselheiros Julgadores, declarar
a inexistência da relação obrigacional jurídico-tributária entre a Recorrente e a SRFB,
cuja procedimentalidade fiscal padece de vícios insanáveis. (...)
3.3 DO EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA COMINADA
63. Nas notificações fiscais de lançamento de débitos, a zelosa fiscalização cominou
ilegalmente uma pesada multa pelo pretenso incumprimento das obrigações tributárias.
64. TEM, POIS, A SANÇÃO TRIBUTÁRIA, ESSA FINALIDADE, MAS SÓ ESSA.
A
MULTA
FISCAL
NÃO
PODE
SER
UTILIZADA
COM
INTUITO
ARRECADATÓRIO. VALENDO-SE COMO TRIBUTO DISFARÇADO.
67. Demonstrada a inequívoca lisura do procedimento adotado pela Recorrente, requer-
se, a plena desconstituição da multa atribuída, eis que não se vislumbra caracterizada
qualquer infração cometida. (...)
72. Mesmo que assim não se entenda, a multa cominada, ainda que prevista em
legislação específica, tal como no presente caso, assume o caráter nitidamente
confiscatório, conclusão que se chega pela análise da Jurisprudência e Doutrina,
desrespeitando o PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO. previsto na Constituição Federal.
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724429/2018-01

3.4 DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA
73.Nos casos em que o contribuinte for enquadrado na condição de Micro Empresa ou
Empresa de Pequeno Porte para os efeitos de aplicação da Lei Complementar 123/06,
cabe destacar que a referida lei prevê, em seu art. 55, caput, que a fiscalização deve ser
prioritariamente orientadora, determinando inclusive, nos parágrafos primeiro e quinto,
o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração nos casos de
descumprimento de obrigação acessória. (...)
77. Outrossim, a LC 155/16, ao acrescentar o § 3o ao artigo 34 da LC 123/06, inovou
positivamente ao ensejar que as administrações tributárias utilizem procedimento de
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA
VISANDO
À
AUTO
REGULARIZAÇÃO
DAS
EMPRESAS, não constituindo início de procedimento fiscal.
78. Posto isso, é possível realizar procedimentos orientadores ensejando a correção de
equívocos e o pagamento de diferenças devidas antes de se dar início a ação fiscal
individual contra as empresas. Isso aproxima a fiscalização tributária dos
empreendedores e melhora o relacionamento entre ambos.
3.5. DOS VALORES REDUZIDOS DE PENALIDADES ÀS MPE
79.Além da questão da vedação ao confisco (CF, art. 150, inc. IV), caso a empresa seja
optante pelo Simples Nacional poderá pleitear também a redução de 50% do valor da
multa com base no art. 38-B, inc. II, da Lei Complementar no 123/2006, que determina
essa redução das multas aplicadas em razão de falta de prestação ou à INCORREÇÃO
NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS sempre que a legislação que
estabelece a obrigação não prever valores específicos e mais favoráveis às empresas
optantes pelo Simples.
80 Diante do exposto, como a Lei 8.212/91 não prevê qualquer penalidade reduzida
para as empresas optantes pelo Simples Nacional, há de se contestar e requerer também
a redução com base na Lei Complementar.
3.6. DA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO
(...) 84. Posto isso, pelos motivos apresentados, requer a concessão do efeito suspensivo
até a decisão final, plasmado no art. 151, inc. III, do CTN, visando garantir a
regularidade da sociedade unipessoal, para todos os fins, mantendo-a no tratamento
jurídico diferenciado e favorecido do Simples Nacional, previsto na Constituição
Federal, art. 179 c/c a Lei Complementar123/2006, com data retroativa desde
01.01.2014, até decisão final.
3.7 - DA PRODUÇÃO DE PROVAS
85. Conforme se observa nos documentos que ora foram juntados na fase inicial e na
impugnação administrativa, não há falar em débitos de natureza obrigacional relativa as
contribuições previdenciárias e a terceiros, tendo em vista que as pessoas jurídicas
elencadas não caracteriza grupo econômico (...)
86. Por essas e outras razões e diante da certeza que NÃO praticou o fato jurígeno
tributário, nem qualquer conduta penal/tributária, não há falar em cobrança do crédito
tributário em face da Recorrente, portanto, não há dívida líquida, certa e exigível,
devendo extinguir os débitos atacados e, por conseguinte, a relação obrigacional
jurídica-tributária entre a Recorrente e a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Por fim, a Recorrente requereu:
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724429/2018-01

IV - DOS PEDIDOS
87. Diante das razões expostas requer-se a total procedência dos pedidos formulados no
presente Recurso Voluntário, reformando-se a decisão administrativa recorrida para o
fim de anular o lançamento impugnado e declarar-se extinto o crédito tributário, nos
termos do artigo 156, IX, do Código Tributário Nacional, bem como qualquer
responsabilidade civil e penal/tributária por parte dos sócios administradores [Súmula
430 do STJ c/c o art. 1.024, 1.025 do CC), pelas razões exaustivamente expostas,
mantendo a r. Decisão da 5â Turma da TRJ/JFA, no tocante a exclusão do sócio LUCAS
SILVA CARVALHO da responsabilidade solidária.
88. Que reconheça o efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdure a fase litigiosa do procedimento fiscal, plasmado no art. 151, inc. III, do CTN,
visando garantir a regularidade da empresa, para todos os fins, mantendo-a no
tratamento jurídico diferenciado e favorecido do Simples Nacional, previsto na
Constituição Federal, art. 179 c/c a Lei Complementar 123/2006, com data retroativa
desde 01.01.2014.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Consoante já relatado o presente processo versa acerca de lançamento para
exigência das contribuições da empresa para custeio das outras entidades e fundos, no caso, SENAC,
SESC, INCRA, SALÁRIO-EDUCAÇÃO; SEBRAE no montante de R$13.993,28,18, com fixação
da multa de ofício qualificada no percentual de 150%, decorrente da Recorrente do Simples
Nacional (nos termos do processo 10580.724207/2018-81), em razão da ocorrência de situações
excludentes.
Outrossim, foi arrolado como solidário o sócio gerente LUCAS SILVA
CARVALHO; CPF 015.998.705-92, pela prática da conduta de excesso de poderes, infração de Lei,
contrato social ou estatuto prevista no art. 135 do CTN
Porém, na decisão de piso assim restou decidido:
Em preliminar, esclareço que no presente processo não cabe a imputação do sócio
administrador como responsável solidário por força do disposto no §2o do art. 151 da
Instrução Normativa 971 de 13/11/2009, que "dispõe sobre normas gerais de tributação
previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência
Social e as destinadas a outras entidades ou fundos, administradas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB)".
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724429/2018-01

Art. 151. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária principal
e as expressamente designadas por lei como tal.
§ 1oA solidariedade prevista no caput não comporta benefício de ordem.
§ 2oExcluem-se da responsabilidade solidária:
I - as contribuições destinadas a outras entidades ou fundos;(grifei)
Desta feita, restou excluída a responsabilidade solidária as contribuições destinadas
a outras entidades ou fundos, restringindo-se o litígio à Recorrente.
Preliminarmente
Consoante já mencionado, trata-se de em auto de infração em decorrência do
descumprimento da obrigação principal de recolhimento de contribuições devidas a outras
entidades e fundos (terceiros) nas competências 01/2014 a 03/2015. O acórdão de piso manteve a
autuação em sua integralidade para a Recorrente
Por sua vez, a Recorrente, em sua peça recursal, a questão da nulidade da decisão
de primeira instância em razão de ofensa aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, verdade real, moralidade, ampla defesa, segurança jurídica e interesse público. A
Recorrente, ainda, que a falta de apreciação de argumentos expendidos na peça impugnatória,
acarreta a nulidade da decisão recorrida em razão, ainda, de não ter violado os dispositivos
apontados e tão pouco praticado as condutas que lhe foram atribuídas, já que no seu caso não existe
grupo econômico e por fim, que a conclusão da fiscalização está baseada em presunções.
Contudo, entendo não assistir razão à Recorrente, não havendo nulidade nem do
Auto de Infração e tampouco da decisão proferida pela DRJ. Explique-se.
O lançamento foi efetuado por servidor competente que verificando a ocorrência
da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação para que a
Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. Assim, demonstrou-se pertinente a
lavratura do auto de infração, estando o mesmo em perfeita consonância com a legislação de
regência da matéria.
Ademais, no caso dos autos, restou perfeitamente esclarecido na Representação
Fiscal que os benefícios da sistemática simplificada de tributação estão em desacordo com a
legislação, em face da concretização da apuração de receita bruta superior ao limite máximo
permitido e formação de grupo econômico de fato. E uma vez excluído do Simples Nacional,
correta se demonstra a autuação em questão.
Em tempo, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724429/2018-01

Por outro lado, no tocante à decisão de primeira instância, em meu sentir, há
motivação de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio da persuasão
racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A Recorrente foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
Outrossim, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos
administrativos. Ademais os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos decidam recursos administrativos.
Portanto, ao contrário do que alega a Recorrente o procedimento fiscal do qual
resultou a exclusão não acarretou ofensa ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla
defesa, bem como a qualquer um dos princípios mencionados em sede recursal.
Desta feita, as autoridade fiscais e julgadoras agiram em cumprimento com o
dever de ofício com zelo e dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e
regulamentares e justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no
8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da
Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Constata-se, pois, que as formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os
documentos foram reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas
produzidas por meios lícitos. A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser
ratificada.
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-002.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724429/2018-01

Neste cenário, a decisão de piso não merece reforma e deve ser mantida. Assim,
não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa,
adota-se a trecho da decisão recorrida (§ 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF) em complemento ao que já foi dito por mim neste voto:
“(...)
Pelos termos da peça de contestação acima relatada, a empresa diz estar o processo
eivado de vício de nulidade, alega cerceamento de defesa porque a autoridade fiscal
omitiu a fundamentação legal em que baseou a imposição tributaria, bem como omitiu a
descrição da matéria tributável, impedindo o direito de discutir a legalidade da exação,
aduz que não violou os dispositivos apontados, tão pouco praticou as condutas que lhe
foram atribuídas e que no seu caso não existe grupo econômico e por fim, que a
conclusão da fiscalização está baseada em presunções.
Acerca da nulidade estatuem os arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”
Como se vê, as hipóteses legais de nulidade que constam do art. 59 do Decreto no
70.235/1972 não se afiguram no presente processo, pois os atos e termos foram lavrados
por pessoa competente, dentro da estrita legalidade e garantido o mais absoluto direito
de defesa, ante a perfeita descrição dos fatos e enquadramento legal específico e a
abertura de prazo legal de impugnação.
Além do mais, no presente caso, a interessada demonstrou, mediante as razões de
impugnação ofertada, ter compreendido claramente os motivos da autuação, não
havendo de se cogitar do cerceamento do direito de defesa. Pôde se defender
plenamente dos fatos trazidas pela autoridade fiscal, não comportando falar em vício
que lhe teria prejudicado a defesa.
Descabe, por conseguinte, a alegação de nulidade quando não existirem atos insanáveis
e quando a autoridade autuante observou os devidos procedimentos fiscais, previstos na
legislação tributária, nos termos do art. 142 do CTN.
Segundo a melhor doutrina processualística, em atenção ao princípio da
instrumentalidade das formas, não cabe declarar nulidade sem que a parte demonstre o
efetivo prejuízo sofrido. A reclamação de que o defeito vicia, macula e dificulta todo e
qualquer procedimento no sentido de verificar a legalidade do procedimento e a
regularidade da exclusão, é totalmente vazia de conteúdo, uma vez que a impugnante
sequer cogita de apontar em que medida se sentiu prejudicada em sua defesa.
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-002.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724429/2018-01

Destarte, ao contrário do que alega o sujeito passivo, o procedimento fiscal do qual
resultou a exclusão e em consequência a cobrança da contribuição previdenciária não
acarretou ofensa ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa.
Registre-se que a alegação contrária ao lançamento fiscal, sem prova inequívoca não é
suficiente para desconstituir o feito fiscal, cabendo ao contribuinte o ônus de provar
suas alegações, conforme preceitua a Lei 9.784/1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art.
37 desta Lei.
No caso dos autos, restou perfeitamente esclarecido no Relatório Fiscal que os
benefícios da sistemática simplificada de tributação estão em desacordo com a
legislação, em face da concretização da apuração de prestação de serviço de cessão de
mão, de receita bruta superior ao limite máximo permitido e formação de grupo
econômico.
Contestando a alegação de que a desconsideração das relações empresariais foi baseada
em presunção, conjecturas e conclusões subjetivas da autoridade lançadora, cabe
recorrer aos ensinamentos de Maria Rita Ferragut sobre presunções (Presunções no
Direito Tributário, São Paulo: Dialética, 2001, p. 91):
A Administração tem o dever-poder de cumprir certas finalidades, sendo-lhe
obrigatória essa tarefa para a realização do interesse da coletividade, indicado
na Constituição e nas leis. Conseqüência dessa premissa é a indisponibilidade
do interesse público.
A utilização das presunções para a instituição de tributos é uma forma de
atender ao interesse público, já que essas regras são passíveis de evitar que atos
que importem evasões fiscais deixem de provocar as consequências jurídicas
que lhe seriam próprias não fosse o ilícito. É, nesse sentido, instrumento que o
direito coloca à disposição da fiscalização, para que obrigações tributárias não
deixem de ser instauradas em virtude da prática de atos ilícitos pelo
contribuinte, tendentes a acobertar a ocorrência do fato típico.
Por isso, ainda que a prova direta deva ser privilegiada, a indireta pode e deve
ser sempre produzida (desde que, insistimos, corretamente) para garantir-se a
preservação de interesses públicos relevantes, tais como a arrecadação de
tributos. Sendo indisponível o interesse perseguido de ofício pela Administração,
a supremacia do interesse público sobre o do particular conduz à busca da
verdade material, que muitas vezes só pode ser alcançada mediante o emprego
de presunções.
Portanto, o interesse público está acima do interesse particular e nessa direção atuou
corretamente a Auditoria Fiscal, como agente da Administração.
Dentro dessa perspectiva, o objeto da tributação será o negócio jurídico causal, e não
necessariamente o negócio jurídico formal, principalmente quando a forma adotada não
reflete a causa de sua utilização. E isso está consignado expressamente no art. 118 do
Código Tributário Nacional, que dispõe o seguinte:
Art. 118 - A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade .jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-002.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724429/2018-01

Por fim, alega, ainda, o Recorrente nulidade do lançamento por inobservância à
legislação, em especial ao art. 55, § 1o da Lei Complementar no 123, de 2006, que trata da
fiscalização orientadora para microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece o critério
de dupla visita para lavratura de autos de infração.
Para melhor compreensão, segue trecho do texto legal em comento.
Art.55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário,
ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação do solo das
microempresas e das empresas de pequeno porte, deverá ser prioritariamente
orientadora quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco
compatível com esse procedimento.(Redação dada pela Lei Complementar no 155, de
2016)
§ 1o Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração, salvo
quando for constatada infração por falta de registro de empregado ou anotação da
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou, ainda, na ocorrência de
reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização. (Grifo nosso)
§ 2o (VETADO).
§ 3o Os órgãos e entidades competentes definirão, em 12 (doze) meses, as atividades e
situações cujo grau de risco seja considerado alto, as quais não se sujeitarão ao disposto
neste artigo.
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a
tributos, que se dará na forma dos arts. 39 e 40 desta Lei Complementar.
§ 5o O disposto no § 1oaplica-se à lavratura de multa pelo descumprimento de
obrigações acessórias relativas às matérias do caput, inclusive quando previsto seu
cumprimento de forma unificada com matéria de outra natureza, exceto a trabalhista.
Porém, a Recorrente equivoca-se também nesta alegação.
Veja que o caput do dispositivo remete à fiscalização em relação a aspectos
trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e ocupação do solo. E, ainda
de acordo com o § 4o, este não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a tributos e, no
que concerne a obrigações acessórias, o § 5o estabelece que o critério de dupla visita aplica-se à
lavratura de multa por seu descumprimento quando relativa às matérias previstas no caput do
dispositivo, ou seja, matérias que envolvam aspectos trabalhista, metrológico, sanitário,
ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação do solo.
Em suma, considerando que o lançamento que aqui se discute foi efetuado
observando os estritos termos previstos da Lei no 8.212, de 1991, não se enquadra na hipótese do
art. 55, § 1o da Lei Complementar no 123, de 2006 por não que exigir a observância o critério de
dupla visita para lavratura de autos de infração. Neste preciso sentido foi o Acórdão no 2003-
002.310, proferido da 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária (Sessão de 23 de junho
de 2020). Reproduzo parte da ementa da decisão:
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-002.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724429/2018-01

“(...) INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. SÚMULA
CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo legal
sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado sem
prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.
Desta forma, rejeita-se as preliminares de nulidade ante a não caracterização de
qualquer da hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula
o Processo Administrativo Fiscal, procedente é o lançamento. Assim, rejeita-se as preliminares
de nulidade.
No mérito
Nos termos sobejamente demonstrados, estes autos versam acerca da cobrança das
contribuições da empresa para o custeio das outras entidades e fundos e decorreu da emissão do Ato
Declaratório de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2014,. em razão da
ocorrência de situações excludentes, quais sejam: falta de comunicação de exclusão obrigatória,
excesso do limite legal de receita bruta com fundamentação e efeitos previstos na Lei Complementar
n° 123, de 14/12/2006, art. 3°, § 4°, III, e § 6° e 29 inciso I, nos termos do processo
10580.724207/2018-81.
Referido processo (10580.724207/2018-81) foi julgado nesta mesma sessão e este
colegiado entendeu pela manutenção da exclusão da exclusão da Recorrente do Simples
Nacional em razão da comprovação, em conformidade com os elementos que instruem os autos
da existência de grupo econômico de fato entre a Foi verificada a existência de grupo econômico
DE FATO formado pela Recorrente e as empresas LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL, CNPJ
97.535.594/0001-77, e NOTUS GESTÃO INSTRUTORIA, CNPJ 15.138.216/0001-95, com
atuação conjunta, e, por conseguinte, acarretando a apuração de receita bruta global em montante
superior ao limite máximo permitido pela LC no 123/2006. Ademais, restou ainda comprovada a
prática de atividade impeditiva à permanência no Simples Nacional, qual seja, a cessão de mão
de obra.
Assim sendo, em virtude da exclusão do Simples Nacional, o sujeito passivo fica
obrigado ao recolhimento das contribuições previdenciárias previstas na Lei no 8.212/91, art. 22,
I, II e III, incidentes sobre as remunerações dos empregados e contribuintes individuais.
Portanto, com fulcro nas disposições do art. 32, caput, da LC no 123/2006, correta
está a constituição o crédito tributário das contribuições sociais devidas em virtude da exclusão
do regime do Simples Nacional por meio de lavratura de autos de infração, in verbis:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Vale, lembrar que a Súmula n° 77 do CARF prevê a possibilidade de discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-002.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724429/2018-01

Logo, o lançamento deve ser mantido referente às contribuições devidas a outras
entidades e fundos (terceiros) nas competências 01/2014 a 03/2015, no valor de R$ 13.993,28,
conforme auto de infração às e-fls. 02 e seguintes.
Por outro lado, nos termos do AI em discussão, houve a aplicação da multa de
ofício de 75% (setenta e cinco por cento). Tal multa foi qualificada perfazendo um total de 150%
incidente sobre o valor original do débito apurado, em virtude das condutas dolosas do sujeito
passivo de suprimir/ocultar contribuições previdenciárias e de terceiros e de emprego de meio
fraudulento envolvendo planejamento tributário abusivo e interposição de pessoa, atuando em
fraude ao Fisco.
A decisão de primeira instância manteve a qualificação da multa de ofício, nos
seguintes termos:
“Sobre a qualificação da multa tem-se que qualquer circunstância que autorize a
qualificação da multa de lançamento de ofício de 75%, prevista como regra geral, para o
percentual de 150%, deverá ser minuciosamente justificada e comprovada nos autos.
Procedimento este demonstrado pela fiscalização à vista da conduta da empresa, que
leva à conclusão de que o contribuinte agiu com evidente intuito de fraude.
Desta forma, se a fiscalização demonstrou, nos autos, que a ação do contribuinte teve o
propósito deliberado de impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, utilizando-se de recursos que caracterizam evidente
intuito de fraude, cabível, portanto, aplicação da multa qualificada.
Assim, em consonância com a fiscalização considero presente nos autos, todos os
elementos necessários comprovando a consciência da conduta, a consciência do
resultado, a consciência do nexo causal entre a conduta e o resultado, e a vontade de
atuar no sentido de provocar o resultado infringente das normas jurídico-tributárias.
Em meu sentir, a decisão de piso não merece reforma visto comprovado está que
os sujeitos passivos, incluindo a Recorrente, agiram com dolo, intencionalmente, de forma
fraudulenta, visando impedir o conhecimento da exigência tributária pela autoridade fiscal. O
objetivo precípuo foi suprimir as contribuições previdenciárias e de outras entidades e fundos
(terceiros). Neste sentido, adoto a fundamentação constante do Relatório Fiscal (e-fls. 55 e
seguintes), cujo trecho segue transcrito:
“(...)
DA MULTA QUALIFICADA
78. As contribuições previdenciárias e de terceiros foram lançadas com aplicação da
multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), na forma prevista no artigo 35-A da
Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei n° 11.941, de 27/05/2009.
79. A multa de ofício de 75%, aplicada às contribuições das competências 01/2014 a
12/2015, inclusive 13o salário, conforme mencionado no item anterior, foi qualificada
(multa duplicada), perfazendo um total de 150% (cento e cinquenta por cento) incidente
sobre o valor original do débito apurado, em virtude das condutas dolosas do sujeito
passivo de suprimir/ocultar contribuições previdenciárias e de terceiros e de emprego de
meio fraudulento envolvendo planejamento tributário abusivo e interposição de pessoa,
atuando em fraude ao Fisco.
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-002.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724429/2018-01

80. Conforme já mencionado, duas empresas do grupo econômico (LAJ SEGURANÇA
PATRIMONIAL e NOTUS GESTÃO INSTRUTORIA) desenvolveram atividades
vedadas aos optantes do SIMPLES nos anos 2014 e 2015 e não realizaram a
comunicação obrigatória das situações excludentes à RFB, e o grupo econômico,
inclusive a empresa L&A CONTABILIDADE LTDA, continuou a beneficiar-se
indevidamente do regime simplificado de recolhimento de tributos e contribuições
nesses Exercícios.
81. As empresas LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL e NOTUS GESTÃO
INSTRUTORIA deixaram de declarar em GFIP as contribuições previdenciárias
devidas pelo empregador (empresa 20% e GILRAT) mesmo tendo ciência da
obrigatoriedade de declaração em virtude do enquadramento de parte das atividades
exercidas no Anexo IV da LC no 123/2006 (serviços de limpeza e serviços de
vigilância), situações anteriores à exclusão de ofício;
81.1. Ainda que o contribuinte sofra retenções ele tem a obrigação legal de declarar as
contribuições devidas tendo em vista o enquadramento no Anexo IV. A falta de
declaração impediu o conhecimento de possíveis divergências, em especial porque o
contribuinte não recolheu as contribuições dos segurados mas fez apropriações com as
retenções. Assim, o fato de existirem retenções não exclui a intenção dolosa;
81.2. A falta de declaração das contribuições devidas pelo contribuinte enquadrado no
regime de recolhimento do Anexo IV da LC no 123/2006 e manutenção dos saldos no
campo “Valor a compensar”, a princípio, poderia indicar erro de procedimento como
também a intenção de impedir o cálculo, o conhecimento e a cobrança de diferenças
devidas a recolher;
81.2.1. Porém, no presente caso, na primeira oportunidade de beneficiar-se do suposto
crédito o sujeito passivo NOTUS GESTÃO o fez, através de compensações iniciadas a
partir do momento em que passou a declarar as contribuições previdenciárias em
decorrência da comunicação obrigatória de exclusão, a partir de 01/01/2016, por
excesso de receita bruta individual no AC 2015, evidenciando a intenção de obter
benefício indevido. As compensações foram efetuadas nas GFIPs das competências
08/2016 a 04/2017;
81.3. Ressalta-se que as empresas LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL e NOTUS
GESTÃO INSTRUTORIA seguiram sempre o mesmo procedimento coordenado,
indicando a unicidade de gestão: declaração do código “2- optante” em GFIP e, em
consequência, falta de declaração das contribuições patronal/SAT; não recolhimento
direto de contribuições dos segurados mas compensações com as retenções declaradas;
sobras de retenções informadas no campo “valor a compensar”; exclusão do SIMPLES
a partir de 01/01/2016 por excesso de receita bruta no ano 2015; e, finalmente,
compensações das sobras de retenções com as contribuições declaradas em
competências dos anos 2016, 2017 ou 2018, após exclusão do SIMPLES.
82. Visando descaracterizar uma situação de exclusão por excesso de receita global das
três empresas com sócios comuns no AC 2014, de forma a permitir que continuassem
gozando dos benefícios do regime tributário simplificado, houve simulações de retiradas
dos sócios dos quadros de duas delas e interposição de pessoa. Os sujeitos passivos
agiram em fraude à LC no 123/2006, desconsiderando os impedimentos à opção nela
previstos, visando benefício fiscal indevido.
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1003-002.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724429/2018-01

82.1. A alteração contratual que formalizou a suposta retirada dos sócios do quadro da
empresa NOTUS GESTÃO foi registrado na JUCEB em 09/03/2015, porém ela foi
assinada com data retroativa de 13/08/2014 de forma a fazer constar data anterior à de
ocorrência da situação excludente por excesso de receita bruta global;
82.2. Observa-se que ao longo do ano 2015 a empresa NOTUS teve um crescimento
considerável da receita bruta com a execução de bons contratos, notadamente com o
tomador IGH/Instituto de Gestão e Humanização, tornando-se necessária e conveniente
a saída do SIMPLES pela manutenção dos contratos, o que ocorreu a partir de
01/01/2016. A receita bruta declarada passou de R$ 1.520.990,47, no ano 2014, a R$
3.694.115,27, em 2015;
82.2.1. Ressalta-se que a empresa registrou sucessivos aumentos de capital, de R$
200.000,00 para R$ 500.000,00, em 10/08/15, e para 1.500.000,00, em 12/07/16,
certamente para atender condições contratuais;
82.3. Situação idêntica ocorreu com a empresa LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL,
com retirada dos mesmos sócios do seu quadro em 19/05/2015, também com contratos
com o IGH e exclusão do SIMPLES a partir de 01/01/2016.
A receita bruta declarada passou de R$ 785.525,44, no ano 2014, a R$ 3.806.622,50, em
2015;
82.4. Por outro lado, foi possível ainda manter uma das empresas no SIMPLES
Nacional, a L&A CONTABILIDADE LTDA, de forma que o grupo continuou a gozar
dos benefícios do regime simplificado, porém indevidamente. Os contratos do IGH com
a empresa têm valores menores, a receita bruta individual não excedeu o limite legal e
os sócios Lucas Carvalho e Alexandro Carvalho, ambos contadores, permanecem no
quadro formalmente. A receita bruta declarada passou de R$ 1.323.875,63, no ano 2014,
a R$ 1.890.972,67, em 2015;
82.5. O atual titular da NOTUS GESTÃO EIRELI, também administrador segundo atos
constitutivos, que passou a constar no contrato a partir das retiradas dos verdadeiros
sócios, demonstrou total desconhecimento das atividades empresariais, conforme será
abordado em título específico. Assim, ele figura formalmente como administrador mas a
administração, efetivamente, é exercida por outrem.
83. A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), art. 166, VI, determina a
nulidade do negócio jurídico que tiver por objetivo fraudar lei. Já o art. 167 dispõe sobre
o negócio jurídico simulado.
84. Quando o sujeito passivo impedido permanece no regime tributário do SIMPLES
deixa de declarar e recolher contribuições previdenciárias e de terceiros, agindo em
fraude ao Fisco. Sem a atuação da Autoridade Tributária através do presente
procedimento fiscal não haveria conhecimento do crédito tributário que, inclusive,
correria risco de decadência já a partir de 02/2019.
85. Os fatos narrados ao longo do relatório fiscal revelam as condutas dolosas dos
sujeitos passivos e dos sócios/titulares das empresas e evidenciam o perfeito
enquadramento nos dispositivos das Leis no 9.430/96 e 4.502/64, a respeito de
sonegação, fraude e conluio:
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1003-002.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724429/2018-01

Lei no 9.430/1996:
...
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
...
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Lei no 4.502/1964:
...
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
86. Os sujeitos passivos agiram com dolo, intencionalmente, de forma fraudulenta,
visando impedir o conhecimento da exigência tributária pela autoridade fiscal. O
objetivo precípuo foi suprimir as contribuições previdenciárias e de outras entidades e
fundos (terceiros).
87. Os valores da multa qualificada estão discriminados nos DEMONSTRATIVOS DE
MULTA E JUROS DE MORA dos autos de infração, em cada competência.
Tem-se, então, que a qualificação da penalidade se sustenta legal e materialmente,
pois está objetivamente caracterizada intenção dolosa de sonegação, fraude ou simulação por parte da
pessoa jurídica.
Concernente, à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1003-002.536 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724429/2018-01

No tocante, ao alegado caráter confiscatório da multa e aplicação dos Princípio da
Razoabilidade e Proporcionalidade, tendo em vista o art. 26-A do Dec. 70.235/72 e a Súmula n°
2 do CARF, não pode este Conselho se pronunciar sobre a constitucionalidade de lei, não
cabendo a mim, assim, proceder a análise de tais pontos.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar as preliminares e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário sob análise, mantendo a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital